Tribunal: CARF
Processo: 11080.004415/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.004415/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.675 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AFRANIO JOSE LEAL DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL
OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Ministério da
Saúde, no valor de R$ 18.531,85.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, ser à época dos fatos aposentado por invalidez,
sendo os valores em questão proventos dessa aposentadoria, os quais estariam isentos do IR por
ser ele portador de moléstia grave. Apresentou portaria do Ministério da Saúde atestando a
aposentadoria por invalidez e Sumário de Alta emitido pelo Hospital São Lucas da PUCRS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004415/2007-19
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004415/2007-19

Após análise, a 4a Turma da DRJ Campo Grande/MS considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser o interessado portador de moléstia grave nos
termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 04-21.388 (fls. 36 e segs.):
“O impugnante alega que é aposentado por invalidez e portador de nefropatia
grave, consoante os documentos anexos.
A legislação tributária, assim prevê, quanto a isenção de imposto de renda, nas
perguntas 258 e 259, do IRPF - 2005 - Perguntas e Respostas, in verbis:
(...)
Em razão da legislação tributária citada, constata-se que para o contribuinte ter
direito a isenção de imposto de renda, deve atender os requisitos de auferir proventos
de aposentadoria e ser portadora de moléstia grave.
Em apreciação a alegação do impugnante, constata-se que é aposentado por
invalidez, segundo comprovante de fls. 10.
De modo que o impugnante atendeu um dos requisitos exigidos pela legislação
tributária acima citada.
Quanto à comprovação da moléstia grave, esta deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios e este deve ser fixar o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
doenças passíveis de controle, segundo a legislação tributária citada.
Visto que quando se trata de isenção de tributos a interpretação deve ser
restritiva, segundo o artigo 111, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN, in
verbis:
(...)
Em virtude disso a comprovação de fls. 11 não é documento hábil para
comprovar a moléstia grave.
E, além disto, verifica-se que o impugnante esteve em atividade no ano-
calendário 2004, segundo as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF de fls.30/31, de maneira que há indícios que o contribuinte teve a sua doença
controlada.
Assim, não se acolhe a alegação do impugnante.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 45 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, aponta a portaria de
concessão da aposentadoria como prova do alegado, descreve a forma como teria adquirido a
moléstia (nefropatia), afirma que os documentos constantes dos autos caracterizam a doença.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004415/2007-19

Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. A condição de aposentado do
recorrente é matéria pacificada nos autos.
A controvérsia resume-se na falta de apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.
De fato tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifo nosso)

O contribuinte invoca em sua defesa o documento de fl. 14, que trata-se da
portaria do Ministério da Saúde publicada no D.O.U de 05/10/95 por meio da qual é concedida a
aposentadoria ao contribuinte. Não há naquele documento qualquer referência à doença da qual o
interessado afirma ter sido portador. Outro documento constante dos autos é o “Sumário de Alta”
do Hospital da PUCRS, à fl 15, que cita internação para submeter-se a transplante renal,
documento esse emitido por instituição privada.
Não há qualquer documento nos autos emitido por órgão oficial que faça
referência à doença da qual o contribuinte seria portador à época dos fatos. Assim sendo, o
contribuinte não faz jus à isenção pretendida, por não ter cumprido condição estabelecida na
norma isentiva, inafastável pela autoridade lançadora bem como pelo julgador administrativo.
Quanto ao inconformismo demonstrado pelo recorrente em sua peça de defesa, o
mesmo mostra-se descabido. Oportuno esclarecer que a norma que concede isenção o faz em
caráter de excepcionalidade, ante a regra geral de tributação pelo imposto sobre a renda da
pessoa física.
A verificação, no caso, da comprovação documental, se faz de forma objetiva,
pela interpretação literal da norma, até mesmo porque esta Turma não tem competência legal
para avaliar a condição de saúde do contribuinte. Por essa razão não se pede a apresentação de
exames, que se descreva as circunstâncias em que se adquiriu a enfermidade, tratamentos
realizados, a comprovação de internações, de cirurgias, etc. O documento hábil, necessário e
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004415/2007-19

suficiente a comprovar a existência da doença para os fins pretendidos é o laudo médico oficial,
conforme já descrito, documento esse que não consta dos autos. No caso concreto, pertinente
destacar que o recorrente teria sido aposentado pelo Ministério da Saúde em razão da moléstia,
conforme alega. De se imaginar que, no decorrer do presente processo, não lhe teria sido difícil
obter daquele órgão um documento que atendesse aos requisitos legais.
Logo, o recorrente não demonstrou que estava à época dos fatos beneficiado por
norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção
essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital